Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705537-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Juliana Nunes Escórcio Lima contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do Processo n° 0702578-14.2019.8.07.0015, julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito. Antes do julgamento do recurso, a Agravante requereu desistência do Agravo de Instrumento (Id. 17281537). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora